Tribunal: TJPA
Processo: 0819782-22.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819782-22.2025.8.14.0000

PACIENTE: ALEXANDRE CLAIN LOPES TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado contra decisão do d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP. A defesa sustenta ausência de fundamentação e de contemporaneidade da medida, bem como fragilidade dos indícios de autoria, requerendo a revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas. O pedido liminar foi indeferido. A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; e (ii) se há ausência de contemporaneidade dos motivos ensejadores da cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando o modus operandi do delito, praticado em concurso de agentes, com uso de arma de fogo, em residência durante período noturno, mediante grave ameaça e restrição da liberdade das vítimas. O decreto prisional descreve elementos concretos que revelam a periculosidade do agente, especialmente diante da reiteração delitiva em crimes patrimoniais, circunstâncias que configuram o periculum libertatis e justificam a medida extrema, nos termos do art. 312 do CPP.
4. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à atualidade dos motivos que a justificam e não ao lapso temporal entre o fato e a decretação da medida. Persistindo os fundamentos da cautelar, como no caso em análise, não há ilegalidade a ser sanada.
5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva são razões idôneas para a manutenção da prisão preventiva, quando demonstradas com base em dados concretos dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem conhecida e denegada.
Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade em concreto do delito e o risco de reiteração delitiva. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva se relaciona à atualidade dos motivos que a justificam, e não ao tempo decorrido entre o fato e a decretação da medida.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, I e II; CPP, arts. 282, §6º, e 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 986.796/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 22/04/2025; STJ, RHC nº 189.886/PB, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024; STJ, HC nº 1.002.222/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 07/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ALEXANDRE CLAIN LOPES TEIXEIRA, contra ato do douto Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra a impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 29/06/2025, acusado da suposta prática do delito previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal (roubo em concurso de pessoas), nos autos de origem nº 0812424-64.2025.8.14.0401, em que se alega ausência de fundamentação e contemporaneidade na decisão que decretou a cautelar preventiva.

Sustenta fragilidade nas provas constantes dos autos, que apontam ter o paciente participação no evento delituoso.

Liminarmente pleiteou a cassação do decreto constritivo e, subsidiariamente, a imposição de medidas alternativas, confirmando-se o pedido no mérito.

Juntou documentos (ID nº 30025849 e ss).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 30042846), o impetrado presta informações (ID nº 30151098) e a douta Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº 30571424).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Noticiam os autos que o paciente, juntamente com cerca de 03 (três) corréus – 01 (um) identificado e 02 (dois) não identificados -, ingressou em uma residência e mediante ameaças com arma de fogo teria subtraído R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), joias, relógios, roupas e perfumes das vítimas, MARIA LEONOR DE MORAES BOGES e AUREA LÍBIA DE MORAES BORGES, deixando-as trancadas em um banheiro para empreender fuga.

As investigações apontaram o paciente como um dos autores do delito, sendo encontrado em sua residência parte dos produtos do crime.

Volta-se a impetração contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de
ausência de fundamentação e contemporaneidade
do decreto constritivo. A prisão foi mantida com base nos mesmos fundamentos, eis que não houve alteração fática que a tornasse desnecessária ou ilegal, contra o que também se insurge a impetrante.

Pois bem.

Ab initio
, quanto aos pontos levantados em relação a indícios de autoria e prova da materialidade para revogar a prisão cautelar, entendo que a análise ultrapassa os limites da cognição permitida em sede de
habeas corpus
. Passa-se, portanto, à análise de legalidade do ato guerreado.

Do ato coator, extraio (núm. 26492163):

Destaca-se que a equipe policial se deslocou até o endereço do representado, onde foram encontrados alguns dos bens subtraídos no roubo, bem como a arma de fogo supostamente utilizada na empreitada criminosa, a qual foi posteriormente reconhecida pelas vítimas.

Dessa forma, o ora representado foi indicado pela Autoridade Policial como o autor da ação criminosa em comento, sendo juntados aos autos diversos documentos – Id’s 146959584, 146959582, 146959585 e 146959586.

Ademais, vê-se que o representado possui uma ficha criminal extensa, conforme sua certidão de antecedentes criminais (Id. 147145581), onde consta ser ele reincidente em crimes patrimoniais, com roubo, receptação e porte ilegal de arma de fogo, além de figurar como indiciado em cinco inquéritos policiais e ser réu em um termo circunstanciado de ocorrência, situação que só vem corroborar as suspeitas que recaem sobre o requerido quanto à autoria delitiva.

Desta forma, restou evidente a real periculosidade do investigado, ficando demonstrado que ele representa ameaça à ordem pública.

Dessa maneira, é de se destacar que os indícios de autoria delitiva encontram-se bastante consistentes no sentido de direcionar para o representado, eis que a conjugação da análise de provas, até então colacionadas aos autos, demonstra que o investigado seria o autor do crime em apuração, restando satisfatoriamente e suficientemente configurado o pressuposto do
fumus comissi delict
.

Ainda nessa linha,
o modus operandi
perpetrado pelo requerido justifica a necessidade da prisão preventiva, diante da gravidade em concreto do crime, uma vez que ele, em tese, teria participado do crime de roubo em concurso de agentes, mediante grave ameaça e violência, invadindo moradia alheia, em prol de auferir vantagem patrimonial ilícita, sendo estes elementos concretos e suficientes para justificar a decretação da prisão, pois demonstrado o periculum libertatis.

(...) Portanto, estaria manifesto o alto grau de periculosidade do agente, já que este, por suas atitudes, revela absoluto desprezo pela vida humana, já que não titubeia, inclusive, em ameaçar gravemente a vida de terceiros, tudo no vil afã de alcançar vantagem indevida, como nos moldes do delito em análise.

Outrossim, a reiteração delitiva denuncia a relutância do representado em manter o compromisso assumido a cada liberdade deferida de não voltar a delinquir, o que é elemento suficiente para demonstrar a necessidade da prisão.” <sic>

A
necessidade de garantia da ordem pública e de afastar o risco de reiteração delitiva, por si sós, são requisitos suficientes para fundamentar a decisão de constrição. Quando somados ao contexto circunstancial do caso, que foi destrinchado detalhadamente na decisão, consolidam-se como motivos suficientes para sustentá-la e não permitem outro entendimento que não seja o da necessidade da constrição.

Nesse sentido, a ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada nas circunstâncias específicas do caso, pormenorizando as razões da manutenção de prisão do paciente. Presentes os requisitos autorizadores do artigo 312, do CPP.

Há que se ressaltar o
modus operandi
do delito, que evidencia o conluio dos envolvidos, que subtraíram pertences de valor elevado mediante ameaças às vítimas com arma de fogo, aproveitando-se do silêncio noturno, restringindo a liberdade destas para assegurar o êxito da subtração, causando-as intenso sofrimento.

Outrossim, o decreto preventivo consignou a contumácia delitiva do paciente, que responde a outros processos por crimes semelhantes, sempre de cunho patrimonial, valorando acertadamente tal condição como desfavorável à sua liberdade e justificando a presença do
periculum libertatis
, entendimento ao que me filio.

Por outro viés de mesma relevância
,
não há outro meio de garantir o devido andamento da instrução criminal e da integridade física e mental das vítimas se não por meio da constrição cautelar do acusado.

Ora, ainda que a prisão seja medida odiosa, cabível apenas quando há premente necessidade,
in casu
se faz necessária, considerando a adequação, a proporcionalidade e a justa causa da medida.

Quanto a necessidade de manutenção da prisão cautelar neste contexto fático, manifesta-se o c. STJ
:

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, na gravidade concreta dos crimes imputados ao agravante e no risco de reiteração delitiva, considerando, inclusive, antecedentes criminais registrados.
(AgRg no HC n. 986.796/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025.)

De
monstrada a adequação da prisão preventiva, não há motivo para revogá-la.

Nesse contexto,
data venia
, inexiste motivo para se falar em substituição da medida cautelar ali exposta, pois em tudo se adequa ao disposto no artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, em caso análogo:

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos, que desborda o tipo penal, e no risco de reiteração delitiva, conforme a fuga do distrito da culpa e o descumprimento de obrigações legais. (...) A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, tendo em vista a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, não sendo suficientes para garantir o cumprimento da lei penal e a segurança da coletividade. (RHC n. 189.886/PB, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

No que tange a alegação de ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, não merece acolhida, pois contemporâneos devem ser os motivos que a justificam e não o lapso temporal entre o fato e o momento da prisão, que não ocorreu em momento anterior porque as investigações buscaram identificar os envolvidos de forma prudente e eficiente.

Ademais, a contemporaneidade se verifica na medida em que permanece atual o
periculum libertatis
, como é o caso dos autos, nos termos evidenciados no ato coator.

Neste viés, tem-se que:

A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam, não ao momento da prática delitiva, sendo irrelevante o decurso do tempo se os motivos persistem. (HC n. 1.002.222/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 7/11/2025.)

À vista do exposto, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 27/11/2025